Tribunal: TJBA
Processo: 8001423-49.2017.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
8001423-49.2017.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LEIVANI BARBOSA LOPES

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
TAHISE TANAJURA COTRIM, LOURENCO HIGO MARINHO FERREIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO NO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM PROL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO.
POSSIBILIDADE
. ENTE PÚBLICO DIVERSO DO QUE PERTENCE. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS DO STJ. RETOQUE DA R. SENTENÇA NESTE PARTICULAR.
APELO
PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº
8001423-49.62017.805.0032
, em que figura como apelante e
apelado, Leivani Barbosa Lopes e Estado da Bahia, respectivamente
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,

CONHECER E D
AR
PROVIMENTO
ao recurso, na esteira do voto da Relatora.

Sala de Sessões, _____de _______________ de _______.

Desa. Pilar Célia Tobio de Claro

Presidente/Relatora

Procurador(a) de Justiça